Tribunal: STF
Processo: ARE 1531167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. LICENCIAMENTO DO ADVOGADO DOS QUADROS DA OAB. MOTIVO JUSTIFICADO. ART. 12, I, DA LEI Nº 8.906/94. CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. ISENÇÃO DO VALOR DA ANUIDADE NO PERÍODO LICENCIADO. 1. Cinge-se a controvérsia em perquirir se o impetrante, ora apelante, faz jus ao licenciamento junto à OAB/ES, na forma em que foi requerido. 2. A Lei nº 8.906/94 - que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - em seu art. 12, trata das hipóteses de licenciamento do advogado, prevendo no inciso I a possibilidade de licença por profissional que "assim o requerer por motivo justificado". 3. A expressão “motivo justificado” constitui um conceito jurídico indeterminado, sendo dotada de "elevado grau de indeterminação”. Nesse contexto, conceitos indeterminados são “expressões linguísticas (signos) cujo referencial semântico não é tão nítido, carece de contornos claros”. 4. Não há na referida lei a indicação do que seja um motivo justificado para o deferimento da licença, não tendo a OAB/ES apresentado qualquer regulamentação infralegal sobre o tema. Desse modo, diante da vaguidade do termo fixado, os motivos apresentados pelo apelante devem ser entendidos como justificados. 5. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso XX, a liberdade de associação, do que se extrai que ninguém pode ser coagido a se inscrever ou a permanecer registrado em qualquer associação. 6. Considerando que para o deferimento do pedido de licenciamento voluntário do advogado basta o requerimento do interessado e motivo justificado devidamente comprovado nos autos, reconheço o direito do apelante ao licenciamento do exercício profissional da advocacia, nos termos do inciso I do artigo 12 da Lei 8.906/94. 7. Tem-se por licenciamento o requerimento de afastamento dos quadros sem caráter definitivo, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.906/94, sendo certo que o advogado licenciado não está sujeito ao pagamento de anuidades à OAB. 8. Dispõe a Súmula 03/2012 do Conselho Federal da OAB que " O advogado regularmente licenciado do exercício profissional não está sujeito ao pagamento das anuidades, sendo, contudo, obrigatória sua manifestação expressa de opção nesse sentido". Precedente: TRF4, AG nº 5036295- 40.2016.4.04.0000, 4ª Turma Especializada, Relator Desembargador Federal Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, Data de Julgamento 14.12.2016. 9. A decisão que indeferiu o licenciamento do apelante dos quadros da OAB/ES extrapolou os limites estipulados legalmente pelo Estatuto da OAB, devendo ser reformada, pois obriga o inscrito a fazer algo sem previsão legal, contrariamente ao direito garantido no art. 5 , II da Constituição Federal. Precedente: TRF4, APELREEX 5023720-50.2010.404.7100, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO DAZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 03/10/2013. 10. É possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, em mandado de segurança, de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. O que a Súmula 266/STF veda é a impetração de mandamus cujo o próprio pedido encerra a declaração de inconstitucionalidade de norma em abstrato, pois esse tipo de pretensão diz respeito ao controle concentrado, o qual deve ser exercido no âmbito das ações diretas de (in) constitucionalidade. Precedentes: RMS 31.707/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 23/11/2012; (STJ - AgInt no REsp: 1796204 CE 2019/0033777-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019. 11. Apelação parcialmente provida, para, reformando a sentença: (i) cassar o ato coator, de modo a deferir a licença ao apelante, nos termos do art. 12, I, Lei nº 8.906/94, desde a data do requerimento administrativo até a data do término da licença; e, (ii) proibir a autoridade coatora e a pessoa jurídica vinculada de realizarem a cobrança de anuidade ou qualquer outro valor de todos os anos que se seguirem à data do requerimento administrativo, até o encerramento da licença.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente